Tribunal: TJDFT
Processo: 0722459-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722459-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ILDA MARIA LACERDA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ILDA MARIA LACERDA contra a decisão de ID 160569778, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0707666-12.2023.8.07.0009, ajuizada em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela antecipada requerida, nos seguintes termos: Trata-se de ação de repactuação de dívidas em razão de superendividamento, com pedido de concessão de tutela provisória para suspensão dos descontos ou, subsidiariamente, sua limitação a 30% da sua líquida com suspensão da exigibilidade dos demais valores. DECIDO. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória, considerando que não houve comprovação de que os valores sugeridos garantem a restituição mínima prevista no art. 104-B, §4o, do CDC. INDEFIRO também o pedido para a limitação dos descontos ao percentual de 30%, por falta de amparo legal, já que tal medida é restrita a empréstimos consignados. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizado junto ao CEJUSC, a fim de que a autora lhes apresente seu plano de pagamento. [...] (Grifos no original) Nas razões recursais, a agravante relata que possui 4 (quatro) empréstimos consignados em folha de pagamento, 3 (três) empréstimos em conta corrente, seguro de vida e débitos de cartões de crédito – todos produtos fornecidos pelo ora agravado –, que comprometem cerca de 129,03% (cento e vinte e nove vírgula zero três por cento) de sua renda líquida. Defende que os valores apresentados garantem a quitação mínima do débito, pois a soma das quantias pagas ultrapassa os valores originais das dívidas. Argumenta que, de acordo com o plano de pagamento por ela fornecido, o saldo devedor seria pago nos 5 (cinco) anos subsequentes, mediante o desconto limitado a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, na forma da Lei Distrital n. 7.239/2023, que aplica o referido percentual a todos os descontos, abrangidos aqueles operados em folha de pagamento e em conta corrente. Alega ser pessoa idosa, com problemas de saúde e que o seu mínimo existencial não está sendo garantido. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação da tutela para que sejam suspensas as cobranças dos débitos em folha e em conta corrente ou, subsidiariamente, que os descontos sejam limitados a 30% (trinta por cento) do seu salário; e, b) no mérito, o provimento recursal para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar a suspensão das cobranças. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade concedida na origem (ID origem 159469541). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a tutela antecipada requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Acerca do pedido de suspensão dos descontos, observo que a agravante optou pelo procedimento especial do superendividamento, previsto nos arts. 104-A e 104-B e do Código de Defesa do Consumidor – CDC. E, conforme se extrai da leitura dos dispositivos acima citados, o referido procedimento prevê uma ordem de atos a ser observada, qual seja: (i) audiência de conciliação, em que o consumidor poderá apresentar plano de pagamento o qual, em caso de aceitação pelo credor, será homologado por sentença que constituirá título executivo judicial; (ii) na hipótese de frustrada a tentativa de conciliação, o juízo poderá converter o feito em ação de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, com o estabelecimento de plano judicial compulsório. Diante disso, considerando o estágio inicial em que o processo de origem se encontra, a inocorrência de contraditório e a inexistência de alegação de abusividade contratual, concluo que não é prudente determinar a suspensão dos descontos neste momento. É que, como dito, para os casos de superendividamento, o CDC estabelece procedimento específico, que não conta com a previsão de suspensão prévia das cobranças tão somente em razão da alegação de número excessivo de dívidas. Nesse aspecto, sobreleva ressaltar que a audiência de conciliação prevista no at. 104-A do CDC acontecerá em prazo razoável (2/8/2023 – ID origem 160917457), na qual a agravante poderá apresentar ao agravado o seu plano de pagamento e realizar tentativa de conciliação. Assim, carece de respaldo o pleito liminar de suspensão dos descontos. No que concerne ao pedido de limitação dos descontos realizados em folha e em conta corrente a 30% (trinta por cento) da renda líquida da agravante, entendo que, ao menos em sede de cognição sumária, carece de probabilidade do direito. A Lei Complementar n. 840/2011 do Distrito Federal previu expressamente a possibilidade de consignação em folha de pagamento dos servidores distritais em favor de terceiros, conforme abaixo transcrito: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) (Grifou-se) A normativa citada acima consiste em autorização administrativa do ente para realizar descontos em folha dos seus próprios servidores, prerrogativa exercida nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal – CF. Dito isso, trago à colação o trecho da Lei Distrital n. 7.239/2023 invocado pela agravante: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. Consoante se infere da leitura dos dispositivos transcritos, observa-se que extrapolaram a regulamentação prevista na Lei Complementar n. 840/2011. É que essa última se limitou a estipular o limite para autorizar desconto em folha de seus servidores, matéria de sua competência, haja vista a natureza notadamente administrativa no que concerne ao pagamento dos servidores. A Lei Distrital n. 7.239/2023, a seu turno, foi além e vedou a realização de descontos superiores ao citado percentual em âmbito no qual não possui qualquer ingerência – a conta corrente do servidor. Diante desse cenário, vislumbro possível inconstitucionalidade formal do art. 2o, caput e § 1o, da Lei Distrital n. 7.239/2023. Isso porque os referidos dispositivos não versam sobre organização interna da administração, tampouco sobre o regime jurídico dos servidores distritais. Pelo contrário, se inserem no âmbito da autonomia privada e das relações contratuais, as quais concernem ao Direito Civil, cuja competência legislativa privativa pertence à União (art. 22, inciso I, CF). Além disso, ao impor limitações às operações creditícias estranhas à organização administrativa interna, aqueles dispositivos legais também aparentam ter invadido a competência privativa da União para legislar sobre política de crédito (art. 22, inciso VII, CF). Inclusive, em situação com circunstâncias análogas, o excelso Supremo Tribunal Federal – STF adotou entendimento semelhante, veja-se: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 10.733/2020, do Estado do Rio Grande do Norte, que dispõe sobre a suspensão temporária da cobrança de créditos consignados. Inconstitucionalidade formal por violação ao art. 22, I e VII, CF. Inconstitucionalidade material por violação ao princípio da segurança jurídica. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna a Lei no 10.733/2020, do Estado do Rio Grande do Norte, que dispõe sobre a suspensão da cobrança das consignações voluntárias contratadas por servidores públicos pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias. 2. Há vício de inconstitucionalidade formal por violação ao art. 22, I e VII, CF, que estabelecem competência privativa da União para legislar a respeito de direito civil e de política de crédito. Os Estados-membros não estão autorizados a editar normas acerca de relações contratuais, nem a respeito da regulação da consignação de crédito por servidores públicos. A relevância das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras demanda a existência de coordenação centralizada das políticas de crédito. 3. Há vício de inconstitucionalidade material por violação ao princípio da segurança jurídica, tendo em vista que a lei estadual promove intervenção desproporcional em relações privadas validamente constituídas. 4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que determina a suspensão temporária da cobrança das consignações voluntárias contratadas por servidores públicos estaduais”. (ADI 6484, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020). (Grifou-se) Assim, diante da aparente inconstitucionalidade do art. 2o, caput e § 1o, da Lei Distrital n. 7.239/2023, faz-se necessária a observância da redação do art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, que estipula o limite de percentual exclusivamente para os descontos realizados diretamente na folha de pagamento dos servidores distritais. A corroborar esse entendimento, sobreleva ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ parece adotar o mesmo raciocínio. É que, ao apreciar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, o colendo STJ decidiu, em precedente de natureza vinculante (at. 927, inciso III, CPC), que a limitação prevista no art. 1o, § 1o daquele Diploma Normativo não é extensível aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente. Nesse aspecto, confira-se a tese firmada no Tema n. 1085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Na mesma linha e especificamente no que concerne à limitação dos descontos dos servidores públicos, a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça já se pronunciou no seguinte sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou o pedido do autor procedente para determinar ao banco que suspenda os descontos mediante débito na conta bancária para pagamento de prestações referentes a mútuos bancários, conforme plano de pagamento prevendo a quitação de um contrato por vez, a iniciar por aquele com descontos incidentes em folha de pagamento. 2. Se a parte contratou os empréstimos pessoais fundado na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos das prestações em folha de pagamento, observada a margem consignável, bem como diretamente em sua conta corrente, não há falar em suspensão dos descontos, mormente diante da ausência de alegação de abusividade contratual. 3. A despeito da ocorrência da superveniente aposentadoria por invalidez, com decréscimo no valor líquido da remuneração do contratante, não se observa motivo hábil para a modificação das condições contratuais anteriormente assumidas. 4. No que se refere aos empréstimos consignados, a Lei Complementar 1.015 do Distrito Federal majorou o limite da margem consignável para 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, e não houve inobservância da margem de 35% (trinta e cinco por cento). Além disso, tal limitação não se estende, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas diretamente em conta corrente, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1670594, 07068869220208070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Feitos tais apontamentos, cumpre aplicá-los ao caso concreto. Na hipótese, a agravante é servidora pública aposentada do Distrito Federal. E, consoante se infere dos contracheques de IDs origem 159097916, 159097910, 159097913 e 159097914, a sua renda mensal bruta corresponde a R$ 5.724,91 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), da qual, extraídos os descontos obrigatórios de R$ 631,88 (seiscentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), conclui-se que aufere a renda líquida mensal de R$ 5.093,03 (cinco mil e noventa e três reais e três centavos). Considerando que, nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, a margem consignável deverá corresponder a 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida do servidor público, observo que a da agravante aparenta ser de R$ 1.782,56 (mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Nesse sentido, analisando os já citados contracheques, verifiquei que a agravante possui 4 (quatro) empréstimos consignados firmados com o agravado, cuja soma corresponde a R$ 1.742,84 (mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), valor inferior à margem consignável. Diante disso, à míngua de indícios de ilegalidade quanto ao total dos descontos realizados diretamente em folha de pagamento, o pedido de limitação ao percentual indicado pela agravante parece carecer de respaldo. Assim, ao menos nesta etapa de análise superficial, não vislumbro probabilidade do direito da agravante, sem prejuízo da revisão deste entendimento quando do julgamento do mérito pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, considerando que os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a análise do perigo da demora. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator